Tribunal: TJSP
Processo: 2045611-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pelo autor, que objetivava a abstenção do réu de descontar valores relacionados ao contrato discutido, de sua conta corrente, bem como a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pelo autor, que objetivava a abstenção do réu de descontar valores relacionados ao contrato discutido, de sua conta corrente, bem como a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito – Cabimento – A verossimilhança da alegação do autor decorre da ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade da dívida questionada na ação – Impossibilidade de o autor demonstrar fato negativo, isto é, a inexistência de débito exigível – O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre do comprometimento das necessidades básicas do autor, que tem sua renda diminuída em razão da dívida que nega ter contraído – Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo Código de Processo Civil – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – O autor deverá prestar caução consistente em depósito judicial do valor creditado em sua conta, em razão do empréstimo que nega ter contraído- Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045611-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ELSON MICHEL FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045611-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17388
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045611-44.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: ELSON MICHEL FRANCO
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. DAGOBERTO JERONIMO DO
NASCIMENTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE C/C
DANOS MORAIS
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA Interposição contra decisão que indeferiu o
requerimento de tutela de urgência formulado pelo autor,
que objetivava a abstenção do réu de descontar valores
relacionados ao contrato discutido, de sua conta corrente,
bem como a retirada de seu nome dos cadastros de proteção
ao crédito Cabimento A verossimilhança da alegação do
autor decorre da ausência de demonstração, de plano, da
existência e da exigibilidade da dívida questionada na ação
Impossibilidade de o autor demonstrar fato negativo, isto
é, a inexistência de débito exigível O fundado receio de
dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre do
comprometimento das necessidades básicas do autor, que
tem sua renda diminuída em razão da dívida que nega ter
contraído Presença dos requisitos previstos no artigo 300,
do novo Código de Processo Civil Admissibilidade da
tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser
revogada ou modificada a qualquer tempo Inexistência de
risco de irreversibilidade do provimento antecipado
O
autor deverá prestar caução consistente em depósito judicial
do valor creditado em sua conta, em razão do empréstimo
que nega ter contraído- Decisão reformada
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 167 que, em “ação
declaratória de inexigibilidade de c/c danos morais c/c pedido de tutela de
urgência”, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado pelo autor, ora agravante, que pretendia fosse suspensa
a cobrança do empréstimo consignado discutido, e excluído o seu nome de
cadastros restritivos de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045611-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recorrente sustentou, em síntese, a presença dos
requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.
Afirmou que “foi vítima de falsificação de assinatura
de um contrato para uma concessão de empréstimo consignado o qual não
solicitou” (fls. 3).
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o seu provimento, “para fins de reformar a r. decisão,
concedendo a tutela de urgência para a suspensão da cobrança do
empréstimo consignado e consequente retirada do nome do agravante no
SCPC/SERASA”.
Pela decisão de fls. 176 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso e dispensada a intimação do agravado para
apresentar contraminuta, uma vez que ele não estava representado nos
autos por advogado e, após a citação, poderia pleitear a revogação da
medida eventualmente deferida neste recurso, em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 158/159 dos autos originários):
“Vistos.
Concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, bem como
a prioridade na tramitação do feito, anotando-se.
Em que pese a gravidade dos fatos sustentados pelos
requerentes, a verdade é que, ao menos nesta fase de início de cognição, não se extrai dos
documentos carreados aos autos a probabilidade do direito invocado, bem como perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil vigente), caso a medida se concedida apenas ao final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045611-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indefiro, portanto, a tutela de urgência.
Sem prejuízo, cite-se o requerido, consignando-se as
advertências legais.
Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação,
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que
esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
P.Int.”
Respeitada a convicção do Meritíssimo Juiz prolator
da decisão supramencionada, o presente agravo comporta provimento.
Nos termos do artigo 300, do novo Código de
Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, o autor, ora agravante, ajuizou “ação
declaratória de inexigibilidade de c/c danos morais”, alegando que, após ter
contratado um cartão de crédito junto ao banco réu, ora agravado,
constatou o recebimento de crédito em sua conta bancária, referente a um
empréstimo consignado, solicitado de forma fraudulenta.
Pleiteou, então, a título de tutela provisória de
urgência, a suspensão das cobranças referentes à cédula de crédito
questionada, sob pena de multa diária, bem como a retirada de seu nome
dos cadastros de proteção ao débito.
A verossimilhança da alegação está evidenciada
pela ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade
da dívida questionada, prova esta cujo ônus compete ao réu, ora agravado,
uma vez que ao consumidor não pode ser exigida a prova de fato negativo,
isto é, a inexistência de dívida exigível que legitimaria a sua cobrança e a
imposição de restrições cadastrais ao autor, ressalvada a reapreciação
desta matéria após eventual contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045611-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação consiste no comprometimento das necessidades básicas do
autor, que tem sua renda diminuída em razão da dívida que nega ter
contraído.
Ademais, vale lembrar que a tutela de urgência
pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, tratando-se de medida
reversível. E, não se vislumbra, neste caso, perigo de irreversibilidade do
provimento antecipado, o que também autoriza a concessão da medida,
nos termos do artigo 300, § 3o, do Diploma Processual em vigor.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS PUBLICITÁRIOS DOS
PROTESTOS
E
EXCLUSÃO
DOS
DADOS
CADASTRAIS
DA
AGRAVANTE
DOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
ADMISSIBILIDADE. No caso sub judice, estão presentes os requisitos
exigidos no artigo 273 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova
inequívoca, a verossimilhança das alegações e a possibilidade de lesão
grave e de difícil reparação. Havendo verossimilhança quanto à alegação
de inexistência da dívida apontada nos títulos protestados, diante da prova
carreada aos autos, a suspensão da publicidade dos mesmos e a exclusão
dos dados cadastrais da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito
comportam acolhimento diante do risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de
Instrumento
0034679-17.2009.8.26.0000
-
Relator:
Desembargador
Eduardo Siqueira - São Paulo - 37a Câmara de Direito Privado - Julgado em
03/02/2010 - Data de registro: 23/03/2010 - Outros números: 7393917-2/00,
991.09.034679-4).
Nestas condições, impõe-se a concessão da tutela
provisória de urgência pretendida pelo agravante, com fulcro no artigo 300
do Código de Processo Civil, a fim de que, provisoriamente, seja suspensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045611-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
a cobrança do empréstimo consignado discutido, e excluído o nome do
autor, de cadastros restritivos de crédito. Entretanto, nos termos do artigo
300, § 1o, do novo Código de Processo Civil, a título de caução, o autor
deverá depositar, em Juízo, o valor creditado em sua conta, em razão do
empréstimo que nega ter contraído.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para os fins supramencionados. Fica prequestionada toda a
matéria alegada pela recorrente, para fins de interposição de recursos
perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR